Tribunal: STF
Processo: MS 20392
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERE-LO. LEI N.
1533/1951, ART-18. SE O PEDIDO E DIRIGIDO AO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, QUE DEMITIU
O IMPETRANTE, NENHUMA DUVIDA PODE SUBSISTIR QUANTO A COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABE, ASSIM, AFASTAR A DECADENCIA, SE
A PETIÇÃO E PROTOCOLADA NO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS E NÃO
NA SECRETARIA DO STF, EM BRASILIA, SOMENTE TRES DIAS ANTES DO
TERMINO DO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS, CHEGANDO OS AUTOS
RESPECTIVOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS ALGUNS MESES.
IMPETRAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.